Tribunal: TJBA
Processo: 8142366-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142366-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA NUNES SOARES SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO MELO DAS NEVES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela autora com fundamento em suposta falha na prestação de serviço bancário, decorrente de alegada ausência de crédito em conta poupança de valor transferido via TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante da alegação de não recebimento de valor transferido, à luz do ônus da prova nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova apenas quando presente verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao deixar de apresentar extrato bancário que comprovasse a ausência de crédito em sua conta na Caixa Econômica Federal.

5.
A instituição financeira apelada comprovou documentalmente a realização da transferência via TED para conta de titularidade da autora, afastando a alegação de ilícito ou defeito na prestação do serviço.

6.
A existência de decisões distintas em ações anteriores não comprova, por si só, a ocorrência de contradição capaz de alterar a conclusão da sentença ora impugnada, tampouco afasta a insuficiência probatória da autora.

7.
A majoração dos honorários recursais decorre da sucumbência integral e está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1009569-26.2023.8.26.0576, rel. Des. Pedro Ferronato, j. 31.10.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0251323-15.2023.8.06.0001, rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
14
2
3
66
-
05
.202
3
.8.05.0
00
1
, em que figuram como apelante
VERA LÚCIA NUNES SOARES SILVA
e como apelada
BANCO
BRADESCO
S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07